Tribunal: TJBA
Processo: 8047042-20.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047042-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBSON LUIS SILVA IPOLITO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO QUE PASSOU A INATIVIDADE NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO. PROVENTOS QUE DEVE SER PAGOS PELO POSTO DE 1.º SARGENTO. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% em seus proventos, sob o argumento de que estes são calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se policial militar inativo, na condição de praça, que possui proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior, faz jus à percepção da CET no percentual de 125%, previsto para oficiais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de prova pré-constituída é afastada, uma vez que os documentos juntados são suficientes para análise da controvérsia, a qual envolve matéria exclusivamente de direito. 4. A legislação de regência (Lei n.º 7.990/2001) estabelece que os proventos de inatividade podem ser calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior, incluindo gratificações incorporáveis. 5. A Resolução COPE n.º 153/2014 fixa percentuais distintos da CET conforme o posto ou graduação, atribuindo o percentual de 125% exclusivamente aos oficiais. 6. O impetrante foi transferido para a reserva na graduação de soldado, com proventos calculados com base na graduação de sargento, não sendo oficial, razão pela qual não se enquadra na hipótese normativa que autoriza a percepção da CET no percentual de 125%. 7. A equiparação de proventos ao posto superior não implica extensão automática de gratificações vinculadas a cargos de natureza diversa, inexistindo direito líquido e certo à percepção da gratificação no percentual pretendido. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. O cálculo dos proventos de policial militar com base na remuneração do posto imediatamente superior não assegura a extensão automática de gratificações vinculadas a cargos diversos. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% é devida exclusivamente aos oficiais, nos termos da Resolução COPE nº 153/2014.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, e 110-D; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8047042-20.2025.8.05.0000 tendo como impetrante ROBSON LUIS SILVA IPOLITO e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22